Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-66.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CONTRATO DE MÚTUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. LEGALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
I - Havendo expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários extrajudiciais, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido.
II - Em regra, nos contratos de mútuo, considera-se como termo inicial para a incidência da correção monetária a data do inadimplemento de cada prestação. No entanto, no caso em comento, foi apresentada planilha atualizada dos débitos e reconhecido em sentença que nela consta a incidência dos juros de mora, dos juros remuneratórios, da correção monetária e da multa nos exatos termos do pactuado, revelando-se adequada a consideração da data do cálculo atualizado do débito como termo a quo.
III - Deu-se parcial provimento ao recurso.